Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi correta a sentença terminativa proferida pela instância de origem por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. No caso em desate, imperioso repelir a tese de comportamento desidioso do recorrente, uma vez que o processo foi fulminado sem que a parte tenha sido advertida das consequências de não indicar a localização do bem e da parte adversa.
3. Não se verifica, por parte do demandante, descumprimento da ordem judicial exarada pelo juízo de origem, sendo de rigor a retomada do feito, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC) e da cooperação (art. 6o, do CPC).
4. Não remanescem dúvidas de que o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.